Tribunal: TJBA
Processo: 8074504-83.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074504-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELO GONCALVES POLON Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO PERCENTUAL DA GCET. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 60% sobre o soldo de 1º Sargento. O embargante sustenta a existência de erro material, alegando que o percentual correto, conforme a Resolução COPE nº 153/2014, seria de 45%, uma vez que o embargado, na graduação de 1º Sargento em atividade operacional, não comprovou o exercício da função de motorista de viatura, requisito para o patamar de 60%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar o percentual da GCET em 60%, em vez de 45%, de acordo com a normativa aplicável e as provas dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material apontado pelo embargante merece ser sanado. Conforme a Resolução COPE nº 153/2014, o percentual da GCET para a graduação de 1º Sargento varia conforme a atividade desempenhada: 25% para funções administrativas, 45% para atividade operacional e 60% para o exercício da condução de veículos. O acórdão embargado, embora tenha reconhecido o direito à gratificação com base no posto imediatamente superior, aplicou o percentual de 60% sem que houvesse nos autos prova de que o embargado exercesse a função específica de motorista de viatura. A documentação apresentada, notadamente os contracheques (ID 74615969) e o ato de transferência para a reserva (ID 74615970), demonstra que o impetrante ocupava a graduação de 3º Sargento, em atividade operacional (PM-Reserva/Praça PM-QPPM), fazendo jus ao percentual de 45%, correspondente à sua atividade. 4. A decisão original, ao conceder o percentual de 60%, extrapolou os limites da prova documental, configurando erro material na aplicação da norma ao caso concreto. A correção se impõe para adequar o julgado à legislação de regência e aos fatos comprovados nos autos, garantindo a correta aplicação do direito sem implicar rediscussão do mérito já decidido quanto ao direito à gratificação em si. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de Declaração acolhidos para, sanando o erro material, corrigir o dispositivo do acórdão e determinar que a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos do embargado seja no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), mantendo-se os demais termos da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8074504-83.2024.8.05.0000, em que figura, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, ANGELO GONÇALVES POLON, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)